Tribunal: STF
Processo: RHC 205975
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS. FALTA GRAVE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Luzimar Bido de Moura contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 27.4.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 646.126/PB e, em 25.5.2021, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 646.126/PB.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Campina Grande/PB, em 4.3.2013, em audiência admonitória, deferiu a progressão ao regime semiaberto de cumprimento de pena e autorizou o trabalho externo do recorrente, com recolhimento diário ao presídio (fl. 50, vol. 1).



    Em 24.4.2013, o juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Campina Grande/PB deferiu a autorização de saída no período de 25.4.2013 a 9.5.2013, para que o recorrente fosse submetido a tratamento médico com intervenção cirúrgica e recuperação (fl. 49, vol. 1).



    O juízo da Comarca de Arauá/SE expediu mandando de prisão contra o recorrente, por fato ocorrido em 9.3.2013 (fl. 51, vol. 1). O recorrente foi preso preventivamente em 2.5.2013. 



    Em 3.12.2014, o juízo da Comarca de Arauá/SE absolveu o recorrente do fato ocorrido em 9.3.2013 (fls. 71-95, vol. 1).



    Em 25.3.2018, na Ação Penal n. 0001045-10.2013.8.25.0035, o juízo da Comarca de Itabaianinha/SE absolveu o recorrente de fato ocorrido em 7.2.2013 (fls. 97-117, vol. 1).



    Em 28.11.2019, no processo de Execução de Pena n. 0023300- 18.2010.8.15.0011/PB, o juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Campina Grande/PB negou a progressão de regime ao recorrente e manteve a regressão ao regime fechado de cumprimento de pena (fls. 126- 128, vol. 1). 



    3. Em 13.7.2020, no julgamento no Agravo em Execução Penal n. 0806239-95.2020.8.15.0000/PB, interposto pela defesa, a Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 53-58, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO POR NOVO CRIME. REGRESSÃO PARA O MODO FECHADO. NOVA CONDENAÇÃO EM OUTRO PROCESSO. PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO CORRETA. MANUTENÇÃO. AGRAVO. DESPROVIMENTO. 1. A defesa protesta, dizendo que não existiu fuga e, assim, rogando o restabelecimento do regime semiaberto. Todavia, ao contrário do que se afirma, a decisão de primeiro grau que negou o restabelecimento do regime semiaberto está correta, pois, a simples notícia do cometimento de novo crime já constitui razão para a regressão para modo mais gravoso de execução de pena. 2. Com efeito, a prática de novo crime durante o cumprimento de pena constitui falta grave, diante do descumprimento, pelo reeducando, de medidas a ele impostas, frustrando os fins da execução penal e, assim, demonstrando não possuir interesse em se ressocializar e tampouco de cumprir sua pena, impondo-se, necessariamente, a regressão de regime, conforme disposto no art. 118, I, da Lei de Execuções Penais. 3. E a regressão pode ser determinada independentemente do trânsito em julgado da condenação pelo novo crime cometido, como se infere do verbete da Súmula 526 do STJ: ‘O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato’. 4. No caso, o douto Juiz se reporta a outras condenações no estado de Sergipe, não computadas na homologação de penas impostas aqui na Paraíba, sem contar que o apenado sequer foi intimado, por estar foragido, demonstrando, com isso, que a decisão mantendo a regressão do regime está mais do que correta. 5. Agravo em execução desprovido” (fl. 53, vol. 1).



    A Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração (fls. 61-64, vol. 1).



    4. Em 18.2.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça da Paraíba no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0806239-95.2020.8.15.0000/PB, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 646.126/PB no Superior Tribunal de Justiça. Requereu a defesa medida liminar e concessão da ordem, para “o restabelecimento da execução de pena no regime aberto, uma vez que restou-se comprovada a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a regressão de regime, sendo considerada ilegal a imposição da condução do paciente ao regime mais gravoso em virtude de inexistência condenação por crime doloso ou qualquer outro descumprimento das medidas impostas ao seu regime, conforme entendimento firmado na jurisprudência desse STJ, bem como nos princípios constitucionais que a República Federativa do Brasil garante a todos quantos residam em nosso Estado, por ser medida de justiça e de direito. Requer-se ainda que declare a prescrição da falta grave e dos seus efeitos, em razão da comprovação de que o paciente não estava foragido, mas sim, em efetivo cumprimento de pena no Estado de Sergipe; que, determine a autoridade coatora para se abster de considerar a falta grave, determine a continuidade do cumprimento de pena no regime anteriormente determinado no Estado de Sergipe, qual seja, o regime aberto. Que, uma vez reconhecida a nulidade da decisão ora combatida, tenha como justificado o período de não assinatura perante o cartório da autoridade coatora e determinado o reingresso do paciente no regime aberto de cumprimento da pena. (...) Alternativamente, caso não entenda pelo restabelecimento do regime aberto, que seja regredido para o regime semiaberto” (fls. 3-45, vol. 1).



    Em 23.2.2021, a liminar foi indeferida (e-doc. 4).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus e concluiu não ser caso de concessão da ordem de ofício (e-doc. 10). Em 7.4.2021, o Relator rejeitou os embargos de declaração opostos (e-doc. 16).



    Em 27.4.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Maiores incursões, com o objetivo de afastar os fundamentos apontados pelo Tribunal de origem para o reconhecimento da infração ou absolvição do reeducando, demandariam o reexame de matéria fático-probatória, providência inviável na seara restrita do habeas corpus [...] (AgRg no HC 593.104/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).



    2. Os argumentos ora trazidos pela defesa - inexistência de faltas graves na execução da pena, porque o Juízo da comarca atual teria desconsiderado a decisão do Juízo da comarca anterior, antes da transferência do apenado –, contrariando as conclusões a que chegaram as instâncias de origem, não podem ser desconstituídos em sede de habeas corpus, tendo em vista a necessidade de enfrentamento de fatos e provas, incompatíveis com a via célere, sumária e urgente do writ.



    3. Agravo regimental não provido” (e-doc. 24).



    Em 25.5.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental (e-docs. 45-47). 



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que em 4.3.2013 teria progredido para o regime semiaberto de cumprimento de pena na Comarca de Campina Grande/PB e, “em 2 de maio de 2013, o recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática de crimes nas cidades de Itabaianinha-SE e Arauá-SE”, passando a cumprir pena em regime fechado (fls. 3-4, e-doc. 53). 



    Acrescenta “que, posteriormente, o recorrente foi absolvido nos dois processos que tramitavam nas comarcas de Itabaianinha-SE e Arauá-SE” (fl. 4, e-doc. 53).



    Argumenta “que a Vara de Execuções Penais de Campina Grande-PB, em decisão totalmente caduca, desconsiderou todos os benefícios concedidos e o período de cumprimento preventivo de pena no estado de sergipano, impondo a regressão per saltum sob os seguintes argumentos: 1) O Recorrente foi condenado no processo que tramitou na Comarca de Itabaianinha-SE; 2) Os benefícios concedidos pela comarca do estado de Sergipe teriam sido equivocados, ensejando a nulidade do período de cumprimento de pena naquele estado (quase 06 (seis) anos de prisão preventiva) e, bem como, a nulidade de ex officio de todos os benefícios concedidos por daquele juízo; 3) A comarca de Aracaju-SE não considerou o processo de n. 0014256-43.2008.815.0011 para realizar a homologação dos cálculos de pena que concederam o regime aberto no estado de Sergipe” (fl. 8, e-doc. 53).



    Assevera “que a decisão do juízo singular [da Comarca de Campina Grande/PB], a qual embasa os fundamentos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal Justiça, tem sustentado a regressão regime per saltum para o fechado ao recorrente por crimes que esse foi posteriormente absolvido no estado Sergipe” (sic, fl. 8, e-doc. 53).



    Ressalta que “as sentenças de absolvição nos processos de Itabaianinha-SE e Arauá-SE, as decisões da Vara de Execuções Penais-SE, inclusive a decisão fruto de PAD, que afastaram a falta grave do Recorrente e a certidão negativa de condenações emitida pelo Tribunal de Sergipe anexas a presente impetração (e-STJ Fls. 82, 104, 119, 174 e 229), são provas pré-constituídas e não discussão fático-probatório” (fl. 9, e-doc. 53).



    Reitera “que a suposta falta grave atribuída ao Recorrente diz respeito aos crimes que esse foi posteriormente absolvido” (fl. 9, e-doc. 53).



    Explica que, “caso realmente houvesse apenas uma transferência prisional, o recorrente teria sido conduzido ao regime que cumpria pena no estado Sergipe, o qual seria o regime aberto ou, no mínimo, o regime semiaberto. Porém, o que na realidade foi perpetrado pela autoridade coatora foi um fato atípico e grosseiro que viola direitos estampados em cláusulas pétreas da CF/88 e só pode ser resumido na seguinte junção de palavras: flagrante ilegalidade” (fl. 24, e-doc. 53).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “A. Em todo caso, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus ex officio



    B. Diante das provas e alegações apresentadas, conceda o pedido liminar em razão dos argumentos acima expostos, possibilitando ao postulante, até análise do mérito, a cassação do mandado de prisão ou restabelecimento do regime semiaberto anterior a decisão, uma vez que restou-se comprovada a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão, sendo considerada ilegal a imposição da condução do recorrente ao cárcere em virtude de ausência de condenação ou qualquer outro ato que caracterize falta grave, à margem de qualquer fato novo que justifique a medida, conforme entendimento firmado na jurisprudência desse Sodalício, bem como nos princípios constitucionais que a República Federativa do Brasil garante a todos quantos residam em nosso Estado, por ser medida de justiça e de direito;



    C. Por todo o exposto, destarte, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se o v. Acordão atacado para anular a regressão cautelar e a falta disciplinar apontada, afastando-a em face da ausência de qualquer conduta do Recorrente, com a retomada da execução penal no regime aberto concedido na decisão do juízo de Sergipe” (fl. 27, e-doc. 53).



    O Ministério Público da Paraíba apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 66).



    6. Em 2.9.2021, antes de apreciar os pedidos formulados pelo recorrente, requisitei informações pormenorizadas: a) aos juízos das Comarcas de Arauá/SE e Itabaianinha/SE sobre processos contra o recorrente que tramitaram nas Comarcas e sobre a situação atual de cada processo; b) ao juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE, competente para a execução penal, sobre os processos de execução penal contra o recorrente que tramitam ou tramitaram, as condenações em Sergipe pelas quais o recorrente responde ou respondeu, e se não houve condenação em Sergipe, a origem dos processos contra Luzimar Bido de Moura acompanhados pela Sétima Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE; c) ao juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Campina Grande/PB sobre o alegado no presente recurso ordinário em habeas corpus e esclarecer especialmente se teria havido regressão por falta grave ou fato delituoso ocorrido após as condenações nas Ações Penais ns. 0000540-72.2001.8.15.0211, 0023837-87.2005.8.15.0011 e 0014256-43.2008.8.15.0011, informando com detalhes o que teria ocasionado a regressão, esclarecer o ponto de divergência sobre a possível fuga ou se estava em saída autorizada pelo juízo para tratamento de saúde com intervenção cirúrgica e o regime atual de cumprimento de pena do recorrente.



    7. O juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Campina Grande/PB apresentou histórico e informou que a regressão ocorreu por falta grave, por ter saído da Comarca sem autorização. Esclareceu que o juízo de Execução Penal de Aracaju/SE fez remessa da “única condenação existente naquela Vara para este Juízo de execução” e que o recorrente estaria foragido (e-doc. 101).



    8. O juízo da Sétima Vara da Comarca de Aracaju/SE informou que a execução que tramitou em Sergipe era de condenações oriundas de Campina Grande/PB. Também informou ter constatado, no sítio do Tribunal de Justiça da Paraíba, que não constavam peças que tinha encaminhado e determinou “novamente a remessa das peças, via malote digital, ao respectivo Juízo para sanar a irregularidade e possibilitar a soma e unificação das penas” (e-doc. 102). Apresentou documentos comprobatórios das informações prestadas (e-docs. 103-106 e 113).



    9. O juízo da Comarca de Itabaianinha/SE informou ter tramitado contra o recorrente o Processo n. 201370001111, por fato ocorrido em 8.2.2013, e apontou a “Sentença exarada em 25/03/2018, a qual absolveu o paciente LUZIMAR BIDO DE MOURA de todas as imputações feitas” (e-doc. 108).



    10. O juízo da Comarca de Arauá/SE informou que “Luzimar Bidô de Moura respondeu a Ação Penal tombada sob o n. 201389000274, sendo absolvido da acusação com fulcro no art. 386, inciso VII do Código Penal Brasileiro”, mas em 11.12.2014 o “réu deixou de ser solto por possuir em seu desfavor mandado de prisão no processo 201370001111 da Comarca de Itabaianinha” (e-doc. 109). Apresentou documentação comprobatória das informações prestadas (e-docs. 110-111).



    11. Em 14.10.2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo seu desprovimento:



    “Recurso ordinário em Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Execução penal. Recurso interposto contra acórdão proferido em agravo regimental que ratificou a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado perante o STJ. Impossibilidade de conhecimento. Regressão de regime. Alegação de regressão de regime per saltum. Argumenta que o sentenciado não praticou falta grave por ter sido absolvido nos processos criminais do Juízo de Sergipe. Não ocorrência. Não ocorrência. Regressão de regime do apenado fundamentada pela saída da comarca sem autorização do juízo e por permanecer foragido. Impropriedade da via eleita. Dilação probatória incabível. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso ordinário” (e-doc. 114).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    12. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    13. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a anulação da regressão do regime de cumprimento de pena e o afastamento da falta disciplinar. O recorrente argumenta que não estaria foragido, mas em outra Comarca para melhor tratamento médico (cirurgia) e teria sido preso por fatos ocorridos em Sergipe. Argumenta que teria sido absolvido de todas as imputações feitas nos juízos das Comarcas sergipanas.



    14. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 646.126/PB, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “(...) não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos.



    Eis os termos da decisão agravada (e-STJ, fls. 183/185):



    A alegação defensiva de que o paciente teria sido absolvido em todos os processos oriundos do Estado de Sergipe não foi devidamente provada, porquanto as transcrições juntadas no corpo da inicial dos Embargos não estão em seu inteiro teor. 



    Além disso, essa afirmação não condiz com os julgados das instâncias anteriores, que alegam a sua condenação na comarca de Itabaianinha-SE, conforme transcrição feita na decisão embargada.



    Cumpre observar, nesse aspecto, que as conclusões a que chegaram as instâncias de origem não podem ser mais desconstituídas, por ser incabível a discussão fático probatória na via do habeas corpus.



    Por esse mesmo motivo, não cabe esta Corte discutir se o paciente está foragido ou não, por mais que a defesa negue.



    No mais, a menção do Juízo feita ao processo n. 0014256-43.2008.815.0011 diz sim respeito a uma das condenações do embargante, e não ao deslocamento de competência.



    Para tanto, reproduzo, na íntegra, o trecho em que o Magistrado singular tratou do assunto (e-STJ, fl. 127): [...] 



    Por fim, quanto à pontuada omissão na decisão embargada do conflito de competência, cumpre observar que o Tribunal coator não dissertou sobre a matéria, de modo que esta Corte não pode julgar diretamente, sob pena de indevida supressão de instância.



    Com efeito, para se aferir a competência do Superior Tribunal de Justiça, é necessário que a matéria questionada tenha sido analisada pela Corte de origem, consoante dispõe o art. 105, II, da Constituição Federal, sob pena de configurar indevida supressão de instância.



    Nesse ínterim: […]



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    A defesa, neste agravo, insiste que a decisão do Juízo de Campina Grande-PB não respeitou a decisão anterior, do Juízo da Comarca de Sergipe.



    Para melhor esclarecimento, veja-se a última decisão do Juízo de Campina Grande-PB (e-STJ, fl. 127): 



    Outrossim, em junho do corrente ano aportou nesta Vara outra condenação em desfavor do apenado, prolatada nos autos da ação penal nº 0014256-43.2008.815.0011 que tramitou perante a Vara de Entorpecentes desta Comarca, no qual fora imposta a pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, razão pela qual fora homologada a soma das penas e, considerando que o apenado não se encontra recolhido em nenhuma unidade prisional desta cidade, determinou-se a atualização do mandado de prisão, aguardando-se a captura do fugitivo.



    Quanto às alegações da defesa, estas não devem prosperar, porquanto o descumprimento das condições do regime prisional se deu em razão da prisão pela prática de novo delito e descumprimento das condições do regime, conforme acima exposto. Cumpre informar que a defesa requereu a revogação da regressão de regime neste Juízo, bem como a remessa da guia de execução para o Estado de Sergipe para continuidade ao cumprimento da pena no Estado de Sergipe. Contudo, verifica-se que tramitaram naquele Juízo guias de execução de penas diversas das que existem neste Juízo da Execução Penal de Campina Grande, concedendo-se benefícios, salientando que o apenado teve duas condenações tramitando no Estado de Sergipe, sem a devida observância da existência de outras condenações nesta Vara. Ressalto que o Juízo das Execuções Penais de Aracaju – SE remeteu para esta Comarca o processo de execução do apenado no qual não está incluída a guia de execução referente à condenação de 14 anos de reclusão (Processo nº 201520702231 – SE), sendo necessário solicitar a referida guia para realização de nova unificação de penas.



    Ao analisar a documentação encaminhada pelo Juízo das Execuções Penais de Aracajú – SE, verificou-se que se tratava da condenação oriunda da Vara de Entorpecentes desta Comarca, que fora remetida pelo Juízo de origem para o Estado de Sergipe, tendo a condenação tramitado concomitantemente com a execução em trâmite nesta Vara, ressaltando que o pedido de remessa destes autos somente se deu após a concessão indevida de vários benefícios. Mais uma vez ressalto que o apenado foi beneficiado indevidamente com progressão de regime no Estado de Sergipe mesmo havendo mandado de prisão expedido em seu desfavor nestes autos, ignorando-se completamente a decisão emanada deste Juízo.



    Diante de tais situações fáticas, resta comprovado que o apenado descumpriu as condições do regime, impondo-se a manutenção da regressão e regime e da decisão de homologação de soma de penas, bem como do regime prisional imposto. 



    Como se pode ver, o atual Juízo explicou que houve equívoco na decisão do Juízo de Sergipe, ao progredir o paciente ao regime aberto, uma vez que ele desconsiderou penas diversas que tramitaram na Comarca de Campina Grande.



    Conforme explicado na decisão agravada, as conclusões a que chegaram as instâncias de origem não podem ser mais desconstituídas, por ser incabível a discussão fático probatória na via do habeas corpus. 



    Nesse sentido: (...)



    Também não há que falar em conflito de competência entre as Comarcas de Campina Grande-PB e Sergipe. O que aconteceu foi uma transferência de lugar da execução da pena, a pedido da própria parte, para Campina Grande-PB, sendo esta a atual competente para julgar as questões atinentes à execução da pena do reeducando. A antiga comarca não impugnou a transferência, razão pela qual não houve sequer a instauração de um conflito.



    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental.



    É como voto” (fls. 4-7, e-doc. 25). 



    15. Na decisão pela qual mantida a decisão de regressão de regime e considerado o recorrente como foragido, o juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Campina Grande/PB concluiu:



    “Decido.



    Infere-se dos autos que o agravante, condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática de crimes previsto no art. 12, § 1º, II, e art. 18, III, ambos da Lei nº 6.368/76, cuja ação penal tramitou perante a 1ª Vara da Comarca de Itaporanga - PB, teve homologada a soma de penas em 24 (vinte e quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, estabelecendo o regime prisional fechado para cumprimento da pena.



    Como se depreende dos autos, o apenado foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto com autorização de saída para trabalho externo, cujo benefício foi revogado, em razão de decreto de prisão preventiva proferido pelo Juízo da Direito da Comarca de Mauriti – Ceará, cujo cumprimento se deu pela Magistrada da Comarca de Conceição – PB em 21/06/2011, tendo a prisão sido revogada em 27/09/2012. Em face desta decisão, o apenado teve o benefício do regime semiaberto restabelecido em 04/03/2013.



    Em 24/04/2013 o apenado foi beneficiado com autorização de saída para se submeter a procedimento cirúrgico pelo prazo de 15 dias, com determinação de retorno ao recolhimento obrigatório para o dia 09/05/2013. 



    Ocorre que o apenado foi preso em razão da prática de novos delitos, cujos processos tramitaram perante as Comarcas de Arauá e Itabaianinha no Estado de Sergipe, sendo absolvido nos autos da ação penal que tramitou na Comarca de Arauá.



    Quanto ao processo que tramitou na Comarca de Itabaianinha, é de se ressaltar que o apenado foi condenado, com expedição de guia de execução para cumprimento da pena, ora em trâmite na 7ª Vara Criminal de Execução Penal da Comarca de Aracaju – SE.



    Vale ressaltar que a regressão de regime prisional se deu nesta Vara não só em razão da prática de novo delito, mas sobretudo em razão do descumprimento das condições do regime prisional, já que o apenado foi preso e posteriormente condenado pela prática de novo delito no curso do cumprimento da pena, o que constitui falta grave, nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal.



    Outrossim, cumpre informar que o apenado foi beneficiado com a progressão de regime pelo Juízo das Execuções Penais da Comarca de Aracaju - SE, apensar (sic) da existência de mandado de prisão nos autos da execução que tramitam nesta Vara, decorrente da regressão do regime, cujas informações foram devidamente inseridas no sistema BNMP 2.0, fato que foi previamente comunicado aos Juízos das Comarcas de Arauá e Itabaianinha e da Vara de Execuções Penais de Aracaju - SE. 



    Outrossim, em junho do corrente ano aportou nesta Vara outra condenação em desfavor do apenado, prolatada nos autos da ação penal nº 0014256-43.2008.815.0011 que tramitou perante a Vara de Entorpecentes desta Comarca, no qual fora imposta a pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, razão pela qual fora homologada a soma das penas e, considerando que o apenado não se encontra recolhido em nenhuma unidade prisional desta cidade, determinou-se a atualização do mandado de prisão, aguardando-se a captura do fugitivo.



    Quanto às alegações da defesa, estas não devem prosperar, porquanto o descumprimento das condições do regime prisional se deu em razão da prisão pela prática de novo delito e descumprimento das condições do regime, conforme acima exposto. 



    Cumpre informar que a defesa requereu a revogação da regressão de regime neste Juízo, bem como a remessa da guia de execução para o Estado de Sergipe para continuidade ao cumprimento da pena no Estado de Sergipe. Contudo, verifica-se que tramitaram naquele Juízo guias de execução de penas diversas das que existem neste Juízo da Execução Penal de Campina Grande, concedendo-se benefícios, salientando que o apenado teve duas condenações tramitando no Estado de Sergipe, sem a devida observância da existência de outras condenações nesta Vara.



    Ressalto que o Juízo das Execuções Penais de Aracaju – SE remeteu para esta Comarca o processo de execução do apenado no qual não está incluída a guia de execução referente à condenação de 14 anos de reclusão (Processo nº 201520702231 – SE), sendo necessário solicitar a referida guia para realização de nova unificação de penas.



    Ao analisar a documentação encaminhada pelo Juízo das Execuções Penais de Aracaju – SE, verificou-se que se tratava da condenação oriunda da Vara de Entorpecentes desta Comarca, que fora remetida pelo Juízo de origem para o Estado de Sergipe, tendo a condenação tramitado concomitantemente com a execução em trâmite nesta Vara, ressaltando que o pedido de remessa destes autos somente se deu após a concessão indevida de vários benefícios. 



    Mais uma vez ressalto que o apenado foi beneficiado indevidamente com progressão de regime no Estado de Sergipe mesmo havendo mandado de prisão expedido em seu desfavor nestes autos, ignorando-se completamente a decisão emanada deste Juízo.



    Diante de tais situações fáticas, resta comprovado que o apenado descumpriu as condições do regime, impondo-se a manutenção da regressão e regime e da decisão de homologação de soma de penas, bem como do regime prisional imposto” (fls. 126-127, vol. 1).



    16. Nas informações prestadas, o juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Campina Grande/PB apresentou histórico e ressaltou:



    “Em 24/04/2013 o paciente foi beneficiado com autorização de saída para se submeter a procedimento cirúrgico pelo prazo de 15 dias, com determinação de retorno ao recolhimento obrigatório no presídio para o dia 09/05/2013.



    Ocorre que o paciente foi preso em razão da prática de novos delitos, cujos processos tramitaram perante as Comarcas de Arauá e Itabaianinha, no Estado de Sergipe, sendo absolvido nos autos da ação penal que tramitou na Comarca de Arauá.



    Quanto ao processo que tramitou na Comarca de Itabaianinha, é de se ressaltar que o paciente foi condenado, com expedição de guia de execução para cumprimento da pena, ora em trâmite na 7ª Vara Criminal de Execução Penal da Comarca de Aracajú - SE. 



    Ressalte-se que a regressão de regime prisional se deu sobretudo em razão da prática de falta grave, tendo em vista que o paciente cumpria pena em regime semiaberto quando descumpriu as condições estabelecidas.



    Esclareço que o paciente se recolhia no período noturno e aos finais de semana no presídio desta cidade, obtendo autorização de saída por razões médicas na qual ficou dispensado do recolhimento no presídio pelo período de 15 dias, ficando estabelecido que deveria permanecer recolhido em sua residência como se no presídio estivesse para se recuperar do procedimento cirúrgico ao qual foi submetido 



    Além dessa transgressão, o paciente praticou outra falta grave, posto que saiu desta Comarca sem autorização deste Juízo, sendo preso no Estado de Sergipe.



    Desse modo, resta evidente a prática de faltas disciplinares graves, puníveis com a regressão do regime, nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal.



    Outrossim, cumpre informar que, apensar (sic) da existência de mandado de prisão nos autos da execução que tramitam nesta Vara, fato que foi comun